Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 (STJ). EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL. MARCO TEMPORAL. FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO.

1. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

3. No caso, a empresa OAS Empreendimentos S/A sofreu constrição do seu imóvel registrado sobre a matrícula 7.873 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal em 30/11/2022. O acervo probatório indica que o fato gerador da indenização é de setembro de 2012, originado de uma ação de conhecimento da exequente ajuizada em face da FIGUEIREDO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e da OAS. O trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2016 e o cumprimento de sentença se iniciou em 17/06/2016. O plano de recuperação judicial foi homologado em 27/01/2016 e teve seu encerramento declarado em 15/10/2021.

4. Não se sustenta o fundamento trazido pelo juízo de que a OAS deveria comprovar especificamente que o crédito debatido nesta controvérsia estaria incluído no plano de recuperação judicial. Não havia título judicial definitivo que reconhecesse a condenação da incorporadora quando da homologação do plano, bem como que permitisse a habilitação do crédito.

5. Como o crédito não foi habilitado na fase inicial, é faculdade do credor decidir sua inclusão no plano em momento posterior, dada a disponibilidade do seu direito. Todavia, o adiamento da busca da satisfação do seu crédito implica a aceitação dos efeitos produzidos no plano aprovado, nos termos do art. 59. Há novação do crédito, o que enseja sua submissão ao plano homologado.

6. O encerramento do plano de recuperação judicial não induz à quitação de todas as parcelas devidas. A Lei 11.101 define, no art. 61, que o juiz manterá o devedor em recuperação até o cumprimento de todas as obrigações previstas dentro do prazo máximo de 2 anos de sua concessão.

7. Encerrado o procedimento de recuperação judicial junto ao juízo universal, a demanda deve permanecer no juízo de origem e sofrerá os efeitos do plano estabelecido, com observância das cláusulas para os créditos retardatários.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.